Tribunal: TCU
Processo: 022.906/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1737/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Agatha Construtora & Prestação de Serviços Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 1/2023, promovida pela Prefeitura Municipal de Arataca/BA, com valor estimado de R$ 2.852.818,00, para a contratação de empresa da área de engenharia para prestação dos serviços de reforma e ampliação de unidades escolares. Considerando que a representante alega que os itens c.3.1 e c.3.2 do edital, que definem as parcelas de maior relevância da obra e os quantitativos mínimos de execução para comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, são descabidos e restringem indevidamente a ampla participação de empresas interessadas e aptas; bem como que a planilha orçamentária contém valores incorretos e incondizentes com o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI); Considerando que a representante, na impugnação administrativa ao edital, relatou ainda a exigência de Certificado de Registro Cadastral - CRC, a ser obtido presencialmente, como condição de habilitação das licitantes, o que causa custos e despesas desnecessárias aos licitantes (peça 2, p. 7); Considerando a conclusão da unidade técnica no sentido de que não há plausibilidade jurídica na irregularidade relativa aos itens de maior relevância, com amparo na resposta da Chefe do Setor de Execução e Fiscalização de Obras e Reformas da Prefeitura de Arataca/BA à impugnação ao edital, bem como na relativa à incoerência com o Sinapi, eis que se constatou as exatas correspondências de valores em base amostral aleatória; Considerando, por outro lado, o entendimento de que a exigência de apresentação de Certificado de Registro Cadastral, expedido pelo órgão contratante após o cadastramento feito de forma presencial, extrapola o disposto no art. 30 da Lei 8.666/1993 e pode limitar indevidamente a ampla participação de empresas interessadas no certame; Considerando que, no caso concreto, oito empresas compareceram à sessão (peças 7 e 8), o que sugere participação razoável de licitantes, e nenhuma delas foi inabilitada em função dessa exigência, sendo suficiente apenas expedir ciência à unidade jurisdicionada, de modo a evitar a repetição da falha em futuros certames; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 103, § 1°, da Resolução TCU 259/2014 e com o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) expedir a ciência indicada no subitem 1.6 deste acórdão; d) dar ciência desta deliberação e da instrução de peça 12 ao Município de Arataca/BA e à representante; e) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 022.906/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Arataca/BA. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Dar ciência ao Município de Arataca/BA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada na Tomada de Preços 1/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. a exigência, nos itens 6.1, 6.1.1, 6.5 e 9.2 do edital, para fins de habilitação da licitante, de apresentação de certificado de registro cadastral junto ao ente contratante afronta o disposto nos arts. 30 e 32 da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU (e.g. Acórdão 2857/2013-TCU-Plenário ; Acórdão 2951/2012-TCU-Plenário ; e Acórdão 1502/2021-TCU-Plenário ).